Tribunal: TJMT
Processo: 1007177-26.2022.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007177-26.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELYNI KETLEY LOUREIRO DAMASCENO - CPF: 790.867.302-30 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCINEIDE PEREIRA GONCALVES - CPF: 658.473.423-49 (AGRAVADO), LENE ENGLER DA SILVA - CPF: 623.562.751-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Configurado nos autos erro material, o acolhimento dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1007177-26.2022.8.11.0040

EMBARGANTE:
ELYNI KETLEY LOUREIRO DAMASCENO

APELADO:
LUCINEIDE PEREIRA GONCALVES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELYNI KETLEY LOUREIRO DAMASCENO

para suprir erro material em acórdão de desprovimento de agravo regimental cível por ele interposto em face de
LUCINEIDE PEREIRA GONCALVES
,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, vez que não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.
”

A embargante alega, em síntese, a existência de erro material posto que o indeferimento da justiça gratuita foi dirigido à parte apelante quando deveria ter sido dirigido à parte apelada. Requer, ao final, a reforma da decisão para
“que conste na decisão recorrida que o benefício foi denegado aos apelados e não à apelante”.

Devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, de fato, existente o erro material anunciado, uma vez que a justiça gratuita foi indeferida à APELADA e não à apelante, que já é possuidora do benefício pela concessão em 1º grau.

No despacho de id. 180370669 foi determinada a intimação da embargada para que apresentasse os documentos da comprovatórios acerca da hipossuficiência alegada. Todavia, por um equivoco, quando prolatada decisão negando o benefício constou que o pleito era da apelante e não da apelada.

Verifica-se que a apelada apresentou os documentos (id. 181640169) e estes foram devidamente analisados, não sendo suficientes para a concessão do pleito, de modo que indeferido o benefício a
LUCINEIDE PEREIRA GONCALVES.

Assim, necessário o acolhimento dos embargos de declaração para reconhecer o erro material na decisão de id. 182398698, bem como para reconhecer o erro material no acórdão de agravo regimental devendo constar que a justiça gratuita foi indeferida a apelada
LUCINEIDE PEREIRA GONCALVES.

Assim,
ACOLHO os embargos de declaração.

Após o trânsito em julgado, concluso para a apreciação do recurso de apelação interposto por
ELYNI KETLEY LOUREIRO DAMASCENO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024